Tribunal: TJMT
Processo: 1038687-93.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038687-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATIVIDADE VIEIRA GOMES - CPF: 384.459.641-00 (APELADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), Cuiaba Prefeitura Municipal (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VALDEIR GOMES VIEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
PERDA DO OBJETO –
NÃO-OCORRÊNCIA -
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR A DEMANDA – AFASTADA -
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO ADMITIDA -
RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUABÁ PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A tese fixada no IRDR nº
85560/2016 não se aplica às ações envolvendo questões relacionadas à saúde pública, nas quais o valor atribuído a causa, ante seu caráter ilíquido, é meramente estimativo. Ademais, o escopo das demandas de saúde é garantir a efetividade do serviço de saúde pública, sendo basicamente impossível valorar, de início, o direito a ser assegurado à parte.

A concessão de liminar não induz ao reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda, com a sua confirmação ou não por sentença.

A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

Possível a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em valor excessivo, sem observância aos parâmetros estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de
apelação interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n°
1038687-93.2018.8.11.0041,
proposta por
Natividade Vieira Gomes
, representada por seu filho
Valdeir Gomes Vieira
,
que julgou procedentes os pedidos, determinando aos requeridos que realizem todos os meios necessários para que autora seja encaminhada para uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista, em hospital deste Estado que possua condições para o seu tratamento, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório.

Em seu recurso, o Município de Cuiabá sustenta a competência absoluta dos Juizados Especiais para julgar a demanda e a perda superveniente do seu objeto ante o cumprimento do pedido, bem como a sua ilegitimidade passiva

No mérito, defende a improcedência do pedido pela violação aos princípios da universalidade, igualdade, proporcionalidade, reserva do possível e da separação dos poderes, bem como a inaplicabilidade de multa diária no caso concreto e da condenação em danos morais. Por fim, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, busca em seu recurso apenas a redução dos honorários sucumbenciais a que foi condenado.

Sem contrarrazões (certidão – ID 22989099).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo provimento parcial do apelo do Município de Cuiabá e pelo provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, para que seja afastada a multa diária e minorada a verba honorária.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Narram os autos que a autora Natividade Vieira Gomes, diagnosticada com câncer de pulmão, esteve internada no Hospital São Judas Tadeu, com o quadro de falta de ar, tosse e astenia, conforme relatório médico, necessitando ser submetida a tratamento em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme se verifica dos documentos constantes do id 22989058.

Narram os autos, também, que, em razão do alto custo do tratamento necessitado, nem a autora nem a sua família possui condições para custeá-lo, o que a motivou a ingressar com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá a fim de obter o tratamento necessitado.

Processados os autos, foi proferida sentença condenando ambos os réus a disponibilizar vaga em Unidade Terapia Intensiva – UTI à autora e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Contra este ato judicial tanto o Município de Cuiabá como o Estado de Mato Grosso interpuseram recursos de apelação, os quais analiso em conjunto com a
remessa necessária.

Em seu recurso, o Município de Cuiabá defende, preliminarmente, a competência absoluta dos Juizados Especiais
para julgar a demanda e a perda superveniente do seu objeto ante o cumprimento do pedido em liminar.

Não procedem tais preliminares.

De fato,
este Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, julgado em 28.11.2018, decidiu que é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações referentes à URV e quaisquer outras cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salário mínimo.

No presente caso, contudo, como bem destacou o Procurador de Justiça que atuou no feito em segundo grau, a regra estabelecida no referido IRDR
“não se aplica em ações envolvendo questões relacionadas à saúde pública, nas quais o valor atribuído a causa, ante seu caráter ilíquido, é meramente estimativo, para efeitos processuais. Ademais, a despeito de eventual pedido específico, o escopo das demandas de saúde é garantir a efetividade do serviço de saúde pública. Logo, não raramente, é impossível valorar, de início, o direito a ser assegurado pela sentença e/ou acórdão”
. (Id 25988457)

Sendo assim, não prospera a irresignação do apelante.

Por outro lado, não há falar-se em perda do objeto em virtude de ter sido cumprida liminar que determinou a
disponibilizar vaga em Unidade Terapia Intensiva – UTI
.

A concessão de liminar não induz ao reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda, com a sua confirmação ou não por sentença.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - EXAME MÉDICO - PERDA DO OBJETO - PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS SANEAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO. Após o saneamento do processo, afigura-se escorreita a sentença que não acolhe a matéria impugnada, nos termos do artigo 264, parágrafo único do CPC/73 recepcionado pelo artigo 329, inciso II do CPC, razão pela qual a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
(Ap 81236/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Rejeito, pois, estas preliminares.

Ainda em preliminar, o Município de Cuiabá defende a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a obrigação de fornecer o tratamento solicitado é do Estado de Mato Grosso.

Também esta preliminar deve ser rejeitada.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que,
verbis
: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade do Município de Cuiabá.

No mérito de seu recurso, o Município de Cuiabá defendeu a improcedência dos pedidos pela violação aos princípios da universalidade, igualdade, proporcionalidade, reserva do possível e da separação dos poderes, bem como a inaplicabilidade de multa diária no caso concreto e da condenação em danos morais. Por fim, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais.

No entanto, como se sabe,
a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6º e 196 da CF, e extensivo a toda a população, sendo dever do Estado viabilizá-la à sociedade.

Em consequência deste dever de índole constitucional, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter.

Logo,
eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana. (N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019). ”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, outrossim, que em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
(STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016)

Assim, ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua, ao ser provocado, na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Por outro lado, quanto à inaplicabilidade de multa diária, verifica-se que assiste razão ao recorrente, pois, conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios mais eficazes, a exemplo do bloqueio judicial, porque acaba por atingir diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

Assim, deve ser reformada a sentença no particular, pois, ao confirmar a tutela de urgência antes deferida sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), ratificou esta medida de forma definitiva e contrariamente ao entendimento jurisprudencial sobre o tema.

O mesmo não se pode dizer, contudo, quanto ao descabimento de danos morais no caso concreto, visto que não houve condenação neste sentido na sentença recorrida.

O Município de Cuiabá, por fim, questionou o valor fixado a título de honorários advocatícios, por considerá-lo elevado, assim como fez o Estado de Mato Grosso em seu recurso voluntário.

Neste ponto também deve ser objeto de reparo a sentença recorrida para favorecer ambos os recorrentes.

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Outrossim, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, revela-se aplicável, como regra, o disposto no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde; logo, sendo de valor inestimável, afasta a incidência sobre o proveito econômico da causa.

Portanto, incide o disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, pelo qual
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.”

À proposito:

[...] Portador de púrpura crônica. Pretensão ao fornecimento do medicamento Revolade. Possibilidade. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Direito à saúde. [...] Honorários advocatícios. Arbitramento nos termos do art. 85, §8º do CPC. Cabimento. Causa cujo proveito econômico é inestimável. Recurso de apelação provido e remessa necessária parcialmente provida. (TJ/SP, Décima Câmara de Direito Público, Apelação 1004200-95.2016.8.26.0576, relator Desembargador Marcelo Semer, julgamento em 6 de março de 2017). [com negrito no original]

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 300.000,00), correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que tal verba deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil e com a ausência de complexidade da questão discutida nos autos.

No mais, a sentença não merece qualquer censura, tendo aplicado o melhor direito no caso concreto, com observância do devido processo legal.

Ante todo o exposto,

dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá, somente para afastar a multa diária aplicada e para reduzir os honorários sucumbenciais para o montante de R$2.000,00 (dois mil reais).

Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso,
dou-lhe
PROVIMENTO
para reduzir os honorários sucumbenciais, nos mesmos moldes estabelecidos para o ente municipal.

E
m reexame necessário, por fim,
RETIFICO
em parte a sentença nos pontos objeto dos recursos voluntários
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020